Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702216-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RUBENS CARLOS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RESOLUÇÃO 4.591/2017 BACEN. MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EMERGÊNCIA DECRETADA PELO MUNICÍPIO. ESTIAGEM. ALONGAMENTO DO VENCIMENTO DE CÉDULA RURAL. REQUISITOS CUMPRIDOS PELO DEVEDOR. DIREITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a sentença prolatada não consta das hipóteses previstas no § 1o do Art. 1.012 do CPC, o efeito suspensivo pretendido já decorre da própria interposição do recurso – ope legis, o que torna desnecessária a sua concessão pela via judicial. 2. Não obstante o entendimento da Súmula 298 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o alongamento da cédula rural é um direito do devedor e não uma faculdade da instituição financeira, seu deferimento depende do preenchimento dos requisitos legais. 3. O Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Conselho Monetário Nacional, assegura, em seu Capítulo 2, Seção 6, Item 4, a prorrogação da dívida, desde que demonstrada a dificuldade financeira temporária do mutuário, bem como: a) a dificuldade de comercialização dos produtos; b) a frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração. 4. Considera-se demonstrado o evento extraordinário, reconhecido como emergencial, a edição de decreto municipal relacionado ao déficit pluviométrico na região, em que se reconheceu que a prolongada estiagem, que assolou o município, implicou na perda de 87% (oitenta e sete por cento) da lavoura e da pecuária de subsistência da região. 5. No caso concreto, o mutuário comprovou situação emergencial em decorrência de déficit pluviométrico na zona rural e urbana do município em que sua propriedade se localiza, além de demonstrar sua incapacidade financeira para a quitação da dívida na data aprazada, bem como a obtenção de receita muito inferior à prevista com o custeio financiado pela cédula de crédito rural, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para deferimento do alongamento da cédula. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110 e 166, todos do Código Civil, 36 da Lei 13.606/2018 e 1o, inciso IV, da Resolução no 4.660/2018 do BACEN, insurgindo-se contra a prorrogação do contrato em tela, ao argumento de estarem presentes todos os requisitos para a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, de modo que, em seu entendimento, deve ser observado o pacta sunt servanda, a autonomia da vontade e a liberdade contratual, entre outros, sob pena de gerar insegurança nas relações jurídicas. Acrescenta que o recorrido não preenche as exigências legais para a renegociação da dívida e que a legislação prevê a possibilidade de prorrogação do contrato e não a imposição; b) artigo 85 do CPC, aduzindo que em atenção ao princípio da causalidade os ônus da sucumbência devem ficar a cargo da parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 38303248 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 110 e 166, todos do Código Civil, 36 da Lei 13.606/2018, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, resta indene de dúvidas que o apelado comprovou situação extraordinária passível de amparar a prorrogação da dívida que contraiu junto ao BANCO DO BRASIL S.A., restando configurado seu direito” (ID Num. 37627071 - Pág. 7) e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Dispõe a Súmula 298/STJ que 'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais’ (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008)” (AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 5/10/2018). Nesse mesmo sentido AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.691.411/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 85 do Código de Processo Civil, pois “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.037.255/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017